Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007234-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1001642-72.2018.8.11.0003 ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, deferiu a realização de penhora por meio do Sistema BACENJUD sobre as contas de titularidade do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT Saúde.
Aduz, preliminarmente, a tempestividade recursal, ressaltando que a decisão agravada foi proferida em 1-11-2019, e o Estado de Mato Grosso foi intimado por meio eletrônico em 20-2-2020, sendo que, em 24 e 25-2-2020 não houve expediente forense, em razão de feriado(s) e/ou ponto(s) facultativo(s).
Assevera a nulidade da decisão agravada, por violação ao princípio do contraditório, ressaltando ainda que a citação no processo executiva é nula, por ter sido realizada na pessoa de uma funcionaria do Instituto executado, sendo que não houve a manifestação do ente público.
Sustenta que a Autarquia se enquadra no conceito de Fazenda Pública, de forma que se mostra ilegal a determinação de bloqueio de valores via BACENJUD, ante a impenhorabilidade dos bens públicos.
Defende, ainda, a impossibilidade de execução fiscal contra a Fazenda Pública, ressaltando que é cabível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, contudo, ainda que a formação do título tenha por base normas da lei 6.830/80, o procedimento desta lei especifica não é aplicável, aplicando-se o procedimento do CPC.
Assim, requer a concessão de liminar para suspender a decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Distribuído no plantão judiciário as 11:35 e concluso às 14:13 do dia 18-3-2020.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013, do Tribunal Pleno, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, verifico que além de não estar configurada, nenhuma das hipóteses previstas no supracitado artigo, não vislumbro a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que a decisão agravada foi proferida, em 1-11-2019 e intimado o Estado de Mato Grosso por meio eletrônico em 20-2-2020, ou seja, durante o expediente normal; não justificando, portanto, a sua análise em sede de plantão judiciário.
Dessa forma, distribua-se regularmente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista